Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. RECUSA DO INVESTIGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PATERNIDADE DECLARADA POR PRESUNÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 301/STJ. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 1.1. Sendo intempestivo o apelo e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso.

2. Somente deve ser acolhida a arguição incidental de inconstitucionalidade se a matéria for imprescindível ao julgamento da causa.

3. Nos termos da Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça "em ação investigatória, a recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de DNA induz a presunção juris tantum de paternidade”.

4. O conjunto dos indícios apresentados pela parte Autora, somado à recusa injustificada de realização do exame de DNA pelo Requerido, constitui arcabouço probatório suficiente a ensejar a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a procedência dos pleitos deduzidos pelo Autor.

5. Reconhecida a paternidade, impõe-se a fixação dos alimentos requeridos.

6. Apelação da parte Autora não conhecida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">